Tribunal: TJMT
Processo: 1016183-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016183-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), LEONARDO DE JESUS (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), LEONARDO DE JESUS (PACIENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA OU ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS FORMULADO NA INSTÂNCIA SINGELA
– PEDIDO PREJUDICADO – DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA,
INDEFERINDO ALUDIDO PLEITO -
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA QUE NÃO FOI ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU COMO PRECEITUA O ART. 5o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020-CNJ
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
.

1.

A tese defensiva que pretendia atribuir o suposto constrangimento ilegal suportado pelo favorecido nessa ordem ao excesso de prazo na análise do pleito defensivo de detração do tempo de prisão preventiva, que acarretaria na retificação do cálculo de pena restou prejudicado, tendo em vista que foi recentemente apreciado e indeferido pelo d. magistrado
a quo
.

2.

O pleito de antecipação da progressão de regime ou submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) com espeque na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não foi submetido à análise do d. magistrado de primeiro grau, a impedir que seja examinado diretamente por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

3.

Habeas Corpus
extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 485, inc. V do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE:

LEONARDO DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por supostamente mantê-lo em regime fechado além do tempo devido
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000216-35.2020.811.0015 (SEEU), em que cumpre a reprimenda de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, à conta de condenação pelos crimes de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e posse irregular de arma de fogo
, proferida na ação penal n.o 12863-04.2016.811.0015.

Em suma, alega a impetrante que conquanto tenha formulado
no dia
04/03/2020

pedido de
retificação do cálculo de pena do reeducando, a fim de que o período de prisão provisória seja descontado do lapso temporal necessário à progressão ao regime semiaberto
(inicialmente prevista para
10/03/2021
); os autos encontram-se conclusos no Gabinete desde
02/04/2020
, sem que o pleito tenha sido apreciado pelo MM. Juiz de primeiro grau, a caracterizar coação ilegal à liberdade de locomoção do apenado, pois
de acordo com o novo cálculo elaborado pela defesa
, o beneficiário deste
writ

já teria alcançado o requisito objetivo em
23/11/2019
.

Nessa ordem de ideias, reputa desarrazoada a demora na análise do pedido do reeducando, cujo prolongamento da restrição à liberdade ambulatorial implicaria ainda em exposição de sua saúde à risco de contaminação pelo novo coronavírus, porquanto existem notícias de detentos e agentes penitenciários infectados em estabelecimentos prisionais do Estado, e a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não dispõe das condições ideais de higiene e isolamento indispensáveis à não propagação da doença, ponderando, em arremate, que à luz de princípios constitucionais e de disposições contidas na LEP e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, a pandemia da COVID-19 autoriza a progressão antecipada de regime até mesmo àqueles presos não integrantes do grupo de risco de contágio da doença, nos moldes da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como é o caso do paciente.

Diante de tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente agraciado com a progressão antecipada ao regime semiaberto ou o recolhimento domiciliar, até a apreciação do pleito de retificação do cálculo de pena formulado em primeira instância, ao que acrescenta o pedido subsidiário de determinação à autoridade coatora de exame da pretensão defensiva no prazo de 48 horas.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a exordial com os documentos de ID 52839468 ao ID 52839473.

A ação de
habeas corpus
foi distribuída por prevenção gerada pelo Recurso de Apelação Criminal n.o 0012863-04.2016.8.11.0015.

A tutela de urgência reclamada foi analisada e
indeferida
(ID 53105984) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 55537496.

Por meio do parecer encartado no ID 56846475, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade do
writ
, apenas no que tange ao
excesso de prazo
para análise do pleito defensivo de progressão de regime; e, no remanescente, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

De proêmio,
consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o emprego do
habeas corpus
deve se dar de forma racionalizada, pois essa ação nobre
não pode
e
nem deve
ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de pseudonulidades processuais com reflexos no direito individual de ir e vir.

Com efeito, a ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5o, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
. Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento do feito correlato, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau dêem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como aparentemente pretendem as impetrantes; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que
"O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional, não se prestando a outros fins, ainda que legítimos”
(HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

Ab initio
, em relação ao suposto constrangimento ilegal suportado pelo paciente decorrente da demora na análise do pleito defensivo de retificação do cálculo de pena e, consequentemente de promoção do recuperando ao regime intermediário; em consonância com o parecer elaborado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que tal argumento restou superado pelo fato de que, no dia
25/08/2020
, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu decisão nos autos do PEP n.o
2000216-35.2020.811.0015 (SEEU)
indeferindo
tal pretensão, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Vistos etc. A defesa do recuperando LEONARDO DE JESUS requereu a inclusão, como detração, do período em que o penitente permaneceu preso de 24/07/2016 a 10/11/2017. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão da patrona. É o relatório. Decido. De proêmio, é sabido que “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior” (art. 42 do CP).
In casu, denota-se que, de fato, o penitente permaneceu preso de 24/07/2016 a 10/11/2017, todavia, não se trata de prisão preventiva, como argumentado pela defesa, mas sim prisão pena
. Isso porque, o penitente foi preso em flagrante delito no dia 24/07/2016, ante à prática criminosa que deu origem ao presente PEP, onde permaneceu durante toda a instrução penal; a sentença o condenou e manteve a segregação, nos seguintes termos: “No que tange às prisões preventivas dos acusados LEONARDO DE JESUS e PEDRO CÉSAR DE JESUS, verifico que continuam inalterados os motivos ensejadores de suas prisões, como bem fundamentados na decisão que as decretou.”
Todavia, na sequência, em 10/11/2017, já em cumprimento do regime fechado, o apenado empreendeu fuga do estabelecimento penal, sendo recapturado, tão somente, em 07/10/2019, consoante se extrai do termo de audiência de apresentação de fls. 103ss. Ora, a prisão em tela (24/07/2016 a 10/11/2017) se trata de prisão pena, de modo que não se amolda ao instituto da detração penal, disposto no art. 42 do CP. Pensar o contrário, considerando como detração penal, significaria entender que não foi alterada a data base, além de fazer ouvidos moucos à fuga realizada.
Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo manejado nos autos.
Ciência às partes. Aguarde-se o cumprimento da pena. Às providências.”
[ID 55537496, p. 04].

Portanto, tendo em vista que o d. magistrado singular apreciou recentemente o pedido defensivo concernente à detração do tempo de prisão preventiva,que acarretaria na retificação do memorial descritivo de pena do reeducando; concluo que
a tese referente ao alardeado excesso de prazo na apreciação do aludido pleito
restou prejudicada
.

Por outro lado, quanto à propalada
viabilidade de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou sua submissão ao regime domiciliar
em razão da situação pandêmica atualmente vivenciada; consigno que
, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, nos termos dos artigos 4o e 5o da aludida recomendação,
tal reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de primeiro grau
, sendo este, inclusive o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Quanto à insurgência da Impetrante em relação à concessão de prisão
domiciliar
pelo possível risco de contágio do Paciente, pelo patógeno COVID-19, principalmente, por ser considerado do grupo de risco, conforme as orientações da OMS e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, verifico que não houve a manifestação do Tribunal de origem sobre a referida alegação. Dessa forma, a análise originária do tema por esta Corte acarretaria indevida
supressã
o de
instância
.
Ilustrativamente: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
.
SUPRESSÃ
O DE
INSTÂNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 3. Impossível a análise da prisão
domiciliar
por esta Corte, sob pena de
supressã
o de
instância
, visto que o Tribunal a quo não analisou o tema. 4. Ordem denegada." (HC 486.859/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; sem grifos no original.)”
(STJ - HC: 569303 DF 2020/0076067-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 02/04/2020)

“
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.”
(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020)

Logo, porque na hipótese em apreço o pedido de substituição da clausura por restrições menos drásticas e/ou a submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar
não foi apreciado pela d. autoridade judiciária de primeiro grau
, entendo pela
impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE
HABEAS CORPUS
impetrado em benefício do paciente
LEONARDO DE JESUS
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que a análise das teses arguidas na presente impetração sem prévia manifestação do magistrado da instância primitiva configura indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020